Tribunal: TJDFT
Processo: 0744814-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de cumprimento de sentença desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, a atribuição de efeito suspensivo não se revela útil, tendo em vista que o d. magistrado de primeiro grau foi absolutamente claro, ao dispor, “verbis”: “Nesse sentido, em vista de que a presente execução individual cuida exatamente do processo objeto do IRDR-15, determino a suspensão da execução até o trânsito em julgado do IRDR- 15, 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15). Preclusa esta decisão, cancele-se o precatório e as RPVs expedidos e restituam-se os valores depositados em juízo ao IPREV e ao DF. Arquivem-se os autos provisoriamente até o julgamento do IRDR-15.”. Tem-se, portanto, que os autos de origem se encontram sobrestados, em razão da inexistência de preclusão quanto ao exame da matéria objeto deste recurso. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora